Tribunal: STF
Processo: Rp 1357
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-02-19
Data de publicação: 1987-02-19

Ementa:
- E INCOMPATIVEL COM OS PRINCÍPIOS INSCRITOS NOS ARTIGOS 6º, 13.,
II E 57, II, DA CARTA FEDERAL, A EMENDA  CONSTITUCIONAL ESTADUAL, DE
INICIATIVA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, QUE CRIA FUNDAÇÃO PÚBLICA,
A SER MANTIDA E CUSTEADA PELO ERARIO.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A
INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA Nº 48, DE 1984, A CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.